Tribunal: TJMT
Processo: 1064942-72.2022.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-07
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1064942-72.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANDRESSA LOPES MUNIZ - CPF: 036.585.042-00 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (RECORRIDO), MARIANA DENUZZO - CPF: 302.900.248-97 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA - PRESIDENTE 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. LUÍS APARECIDO BORTOLUSSI JÚNIOR

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1064942-72.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Andressa Lopes Muniz

Recorrido(s):

Avon Cosméticos Ltda.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

07 de julho de 2023

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. AVON. REVENDEDORA DE PRODUTOS. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA. INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA. INCLUSÃO DO NOME DA DEVEDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

RECURSO IMPROVIDO.

1. Na petição inicial a autora alega que uma revendedora da reclamada lhe ofereceu alguns produtos e, diante da insistência da promotora de vendas e por parecer vantajoso as condições/preços dos produtos, acabou por aceitar a oferta. Informa que recebeu a documentação, assinou à proposta (ficha cadastral), no entanto, os referidos produtos nunca chegaram a sua residência, por isso, a negativação, no valor total de R$352,25, seria indevida.

2. Em que pese à alegação autoral, verifico que a empresa Reclamada juntou o cadastro digital da autora como revendedora, cópia do documento pessoal,
selfie, comprovante de endereço e
o DANFE

em nome da autora dos pedidos realizados, sendo que na Nota Fiscal consta como endereço de entrega o mesmo do comprovante de endereço, circunstâncias que demonstram não só a existência de relação jurídica entre as partes, bem como da origem e licitude do débito questionado.

3. Consta na fundamentação da sentença que:
“Na peculiaridade dos autos, a empresa requerida demonstrou, de forma satisfatória, ônus processual atendido como dispõe o art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil, a manifestação inequívoca e consciente da requerente em contratar serviços da AVON COSMETICOS LTDA, notadamente por meio de apresentação do cadastro digital ao ID.
109151305 -
, junto a cópia do documento pessoal e
selfie
da autora às fls. 02 a 04 do ID.
109151305 –

e o DANFE

em nome da autora dos pedidos realizados ao ID.
109151307
.
A defesa também apresentou a notificação expedida pelo órgão de proteção ao crédito, constando a informação da cessão do crédito à empresa requerida ao ID
.
109151313
,
de modo que revela-se legítima a cobrança questionada na inicial.
Com efeito, entendo que os documentos trazidos se mostram suficientes para comprovar a origem e a legalidade do débito informado pela empresa requerida. Assim, não restou demonstrada qualquer falha na prestação dos serviços da requerida, conforme art. 14 do Código de Defesa do consumidor, o que exclui a declaração de inexistência da relação jurídica contestada.
Insta consignar que os documentos não foram impugnados de forma específica pela autora”.

4. O credor que determina a inclusão do nome da consumidora inadimplente nos órgãos de proteção ao crédito, não comente ato ilícito, por constituir exercício regular e por isso não dá ensejo a indenização por dano moral.

5.
Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte da Reclamante, resta clara sua litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC.

6. Cabe asseverar que os benefícios da justiça gratuita não englobam a condenação por litigância de má-fé, pois a condição de hipossuficiente não pode salvaguardar a prática de atos atentatórios à lealdade processual, não estando às penalidades aplicadas por litigância de má-fé, protegida por tal benefício.

7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Diante do exposto,
OPINO PELA IMPROCEDÊNCIA dos pedidos da inicial, com resolução de mérito,
com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Por outro lado,
OPINO PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO
, com fulcro nos arts. 31 e 55 da Lei 9.099/95 e art. 80, incs. II e V, e art. 487, inc. I, ambos do CPC, para:
a)

CONDENAR a parte autora por LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ ao pagamento de multa
no valor de R$ 751,70 (setecentos e cinquenta e um reais e setenta centavos),
correspondente a 9% (nove por cento) do valor dado à causa
, em favor da parte Requerida.
b)

FIXO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
no valor de R$ 835,22 (oitocentos e trinta e cinco reais e vinte e dois centavos),
correspondente a 10% sobre o valor dado à causa
(R$ 12.127,35), devidos ao advogado da Requerida. A correção monetária deverá ser pelo INPC/IBGE a partir da data do ajuizamento da ação, nos termos da Súmula 14/ STJ, e acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da data do trânsito em julgado da sentença (§ 16, do artigo 85, do CPC)”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Recurso improvido. Por ter sido mantida a litigância de má-fé, revogo os benefícios da justiça gratuita, deferida pelo juízo de primeiro grau. Deixo de condenar a Recorrente em honorários advocatícios, por terem sido fixados em primeiro grau.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2023